Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707859-28.2022.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id. 43721647), não conheço da presente apelação (id. 42756604). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 24/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator